Tribunal: TJPA
Processo: 0810550-49.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810550-49.2026.8.14.0000

PACIENTE: THASSYO RODRIGO MENDES LOURINHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE JURUTI/PÁ, 1ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/06) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 310, II, 312 E 313, I, DO CPP – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VIABILIZAÇÃO DE CONTATO COM ADVOGADO DE CONFIANÇA – ASSISTÊNCIA POR DEFENSOR DATIVO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (ART. 563 DO CPP) – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 15KG DE ENTORPECENTES (MACONHA E COCAÍNA/OXI) – TRÁFICO INTERESTADUAL – INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DA QUANTIDADE DE DROGA – NÃO OCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA VALORADA EM CONJUNTO COM ELEMENTOS DO CASO CONCRETO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS (RESIDÊNCIA FIXA, TRABALHO LÍCITO E FILHOS MENORES) – IRRELEVÂNCIA ISOLADA – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP) – INSUFICIÊNCIA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

I.CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de
THASSYO RODRIGO MENDES LOURINHO
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes.

II.QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de contato com advogado de confiança no momento do flagrante gera nulidade da prisão; (ii) aferir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (iii) analisar se a quantidade de droga apreendida, isoladamente, é suficiente para justificar a custódia cautelar; e (iv) examinar se as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas afastam a prisão preventiva.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade do flagrante por cerceamento de defesa quando o custodiado foi assistido por defensor dativo na audiência de custódia, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP e da orientação do princípio pas de nullité sans grief.

4.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de aproximadamente 15kg de entorpecentes, entre maconha e cocaína/oxi, além de circunstâncias indicativas de tráfico interestadual.

5.

A elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas não foi considerada isoladamente, mas em conjunto com o contexto fático, revelando gravidade concreta da conduta e risco efetivo à ordem pública.

6.

Soma-se a isso a informação prestada em audiência de custódia de anterior envolvimento do paciente com o crime de tráfico de drogas, circunstância apta a evidenciar risco de reiteração delitiva.

7.

A alegação de que a quantidade de droga, por si só, não autoriza a prisão preventiva não prospera, uma vez que tal elemento foi valorado em conjunto com demais circunstâncias concretas do caso.

8.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e existência de filhos menores, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais devidamente demonstrados.

9.

Mostra-se inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP quando estas se revelam insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do fato e do risco de reiteração delitiva.

10.

Ausente constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder, impõe-se a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva.

IV.DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de contato prévio com advogado de confiança não gera nulidade do flagrante quando assegurada a assistência por defensor dativo e inexistente demonstração de prejuízo concreto.

2.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como a expressiva quantidade de entorpecentes e circunstâncias indicativas de tráfico interestadual e reiteração delitiva.

3.

A quantidade de droga apreendida deve ser valorada em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto para aferição da gravidade da conduta.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

5.

Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 319 e 563; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no HC nº 00000000000000270399/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 12/05/2026, DJe 15/05/2026; STJ, AgRg no RHC nº 00000000000000230682/PR, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 15/04/2026, DJEN 24/04/2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
THASSYO RODRIGO MENDES LOURINHO
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, nos autos do processo nº 0800622-10.2026.8.14.0086.

Sustenta a impetração a existência de constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de nulidade do auto de prisão em flagrante, em razão de suposto cerceamento de defesa, por não ter sido viabilizado contato com advogado de confiança no momento da lavratura do flagrante.

Aduz, ainda, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, sob a alegação de que a decisão estaria baseada em gravidade abstrata do delito, na quantidade de droga apreendida.

Sustenta, igualmente, que a quantidade de entorpecentes apreendidos, por si, para justificar a segregação cautelar, bem como invoca a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, tais como exercício de atividade lícita, residência fixa e responsabilidade por filhos menores, as quais, segundo a defesa, evidenciariam ausência de risco concreto à ordem pública.

Por fim, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar não foi concedida por esta desembargadora.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/04/2026 pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, sendo apreendidos aproximadamente 15kg de substâncias entorpecentes, e que a prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal.

Aduziu, ainda, que a decisão está lastreada em elementos concretos dos autos, notadamente a expressiva quantidade de drogas apreendidas, a natureza interestadual do transporte ilícito e a informação de anterior envolvimento do paciente com o crime de tráfico de drogas.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Da

nulidade do flagrante por cerceamento de defesa

No tocante à alegada nulidade do auto de prisão em flagrante por suposto cerceamento do direito de defesa, melhor sorte não assiste à impetração.

A defesa sustenta que o paciente não teria conseguido manter contato com advogado de sua confiança no momento da lavratura do flagrante, afirmando que tentativas de comunicação realizadas por meio do canal institucional da unidade policial não teriam sido respondidas, circunstância que, segundo a tese defensiva, acarretaria a nulidade do procedimento flagrancial.

Todavia, a argumentação não se sustenta.

Isso porque, embora se alegue dificuldade de contato prévio entre o paciente e advogado constituído, não há demonstração concreta de efetivo prejuízo apto a ensejar o reconhecimento da nulidade pretendida, incidindo, na hipótese, o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 35932340), o paciente foi regularmente submetido à audiência de custódia, ocasião em que esteve assistido por defensor dativo regularmente nomeado, tendo sido plenamente assegurado o exercício da defesa técnica, do contraditório e da manifestação acerca da legalidade da prisão e da necessidade da custódia cautelar.

Ademais, não se verifica qualquer elemento indicativo de coação, incomunicabilidade ilegal, violência policial ou impedimento absoluto ao exercício defensivo, mas apenas alegação de ausência de retorno imediato ao contato realizado por patronos particulares junto ao canal institucional da delegacia.

A mera circunstância de o advogado constituído não ter participado da lavratura do flagrante, por si só,
não conduz automaticamente à nulidade do ato
, sobretudo quando posteriormente assegurada assistência jurídica ao custodiado, sem demonstração objetiva de comprometimento da ampla defesa.

Assim,
ausente demonstração inequívoca de prejuízo concreto
decorrente da alegada dificuldade de contato com advogado particular, inviável o reconhecimento da nulidade pretendida ou o consequente relaxamento da prisão.

Da Ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e da insuficiência da quantidade de droga

No que concerne à alegada ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como à tese de insuficiência da quantidade de droga apreendida para justificar a custódia cautelar, não se verifica a apontada ilegalidade.

Diversamente do que sustenta a impetração, a decisão prisional não se limitou à invocação da gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, tendo o M.M Juízo de origem indicado elementos concretos e individualizados extraídos dos autos, aptos a evidenciar, de forma suficiente, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Conforme consta do auto de prisão em flagrante (ID 35778120) e das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 35932340), o paciente foi surpreendido transportando aproximadamente
15kg de substâncias entorpecentes,
sendo 10 (dez) tabletes de
Cannabis sativa L
(maconha)
., com massa total de
11,405kg
, e 04 (quatro) tabletes de
Benzoilmetilecgonina (cocaína),
com massa total de
4,436kg.

Não se trata, portanto, de apreensão de pequena monta ou compatível com traficância eventual.

Ao contrário, a expressiva quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, inclusive substâncias de elevada nocividade, como cocaína/oxi, revelam, em tese, atuação criminosa estruturada,
evidenciando gravidade concreta apta a justificar a custódia preventiva
.

Além disso, os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial apontam que os entorpecentes estavam sendo transportados em caminhão oriundo de Parintins/AM com destino ao município de Itaituba/PA (ID 35778120), circunstância indicativa, em tese, da prática de tráfico interestadual de drogas.

Tal circunstância extrapola, evidentemente, a mera presunção abstrata de periculosidade, demonstrando concreta inserção do paciente em dinâmica criminosa de maior abrangência territorial.

Some-se a isso o fato de que, conforme expressamente consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora, o próprio paciente declarou, durante a audiência de custódia, já ter sido anteriormente preso pela prática do crime de tráfico de drogas, constando, ainda, referência a procedimento oriundo do Estado do Mato Grosso.

Tal circunstância foi devidamente considerada pelo M.M Juízo de origem como elemento concreto apto a evidenciar o risco de reiteração delitiva, especialmente quando analisada em conjunto com as particularidades da prisão em flagrante ora examinada, marcada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e pela aparente prática de tráfico interestadual.

Nesse contexto, não procede a alegação de que a prisão preventiva teria sido fundamentada exclusivamente na quantidade de droga apreendida.

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATO TIDO COMO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3.
A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
. Precedentes. 4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo
modus operandi, a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP. 5.
A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional.
Precedentes. 6. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.(STF - HC: 00000000000000270399 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 12/05/2026, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2026 PUBLIC 15-05-2026)

2. Das condições pessoais favoráveis e da necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas

No tocante às condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, não se desconhece que o paciente exerce atividade lícita, possui residência fixa e é pai de quatro filhos menores. Todavia, tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes, isoladamente, para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar.

Na hipótese, a decisão impugnada encontra-se amparada em dados concretos extraídos dos autos, já supramencionados.

Nesse contexto, os predicados pessoais favoráveis alegados pela impetração não se mostram aptos a infirmar os fundamentos da segregação cautelar, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Igualmente improcede o pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Isso porque o M.M Juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar, evidenciou a inadequação das medidas alternativas diante das circunstâncias concretas extraídas dos autos.

Nesse contexto, providências menos gravosas, tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar ou monitoramento eletrônico, mostram-se insuficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública evidenciado na hipótese.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade na decisão impugnada, inviável a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares diversas.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.2. A Defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e excesso de prazo para o término da instrução em virtude de fato superveniente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental pode ser conhecido na parte em que apresentou argumentos não deduzidos na petição do recurso em habeas corpus; e (ii) saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A apresentação de argumentos novos no agravo regimental configura inovação recursal, vedada na via eleita, que possui cognição restrita à análise do acerto ou desacerto da decisão monocrática.5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de substância entorpecente apreendida (mais de 800 gramas de maconha e 12,5 gramas de cocaína), o que evidencia a potencial periculosidade do agente e justifica a medida constritiva para a salvaguarda da ordem pública.6.
A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
7. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade concreta da conduta delitiva. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 996.567/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.023.371/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025.(STJ - AgRg no RHC: 00000000000000230682 PR 2026/0009535-8, Relator: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 15/04/2026, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2026)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar constrangimento ilegal na custódia cautelar imposta ao paciente.

Com efeito, verifica-se que a prisão preventiva se encontra devidamente amparada nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, estando demonstrados, de forma concreta, os pressupostos autorizadores da medida, consubstanciados nos indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantia da ordem pública.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante transportando aproximadamente 15kg de substâncias entorpecentes, dentre elas maconha e cocaína/oxi, acondicionadas em tabletes e oriundas do Estado do Amazonas com destino ao município de Itaituba/PA, circunstâncias que evidenciam, em tese, a prática de tráfico interestadual de drogas e revelam gravidade concreta apta a justificar a segregação cautelar.

No que concerne à alegada nulidade do flagrante por cerceamento de defesa, não se constatou demonstração inequívoca de prejuízo apta a invalidar a prisão em flagrante, sobretudo porque o paciente foi regularmente assistido por defensor dativo na audiência de custódia, ocasião em que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Do mesmo modo, as condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, tais como ocupação lícita, residência fixa e existência de filhos menores, não possuem, isoladamente, o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos da necessidade da medida extrema.

Por fim, mostram-se inadequadas e insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta imputada, da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e dos indicativos de reiteração específica.

É como voto.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026